Tribunal: TJMT
Processo: 0004720-68.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004720-68.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GILVAN ALVES BARRETO - CPF: 035.822.831-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS -
CONSEQUÊNCIAS DO TRÁFICO DE DROGAS À SOCIEDADE - INERENTES AO TIPO PENAL - AGRAVAMENTO DA PENA-BASE NÃO JUSTIFICADO - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS [APROXIMADAMENTE 16,160KG DE MACONHA E 26G DE COCAÍNA] - FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - AVALIAÇÃO

NEGATIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA – PENA-BASE REDIMENSIONADA -

RECURSO PROVIDO.

As consequências do tráfico de drogas à sociedade são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas para o agravamento da pena-base, segundo entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (REsp 1135435/ES; Ap 14595/2018).

A quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas [aproximadamente 16,160kg de maconha e 26g de cocaína] autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 523.453/ES; STJ, AgRg no HC 532.802/MS; STJ, AgRg no REsp No 1852997/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004720-68.2019.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): GILVAN ALVES BARRETO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por GILVAN ALVES BARRETO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 692081), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 30120485).

O apelante sustenta que inexistiria
“fundamento conclusivo”
para negativar a culpabilidade, a quantidade e natureza das drogas.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID

30120490).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 30120494).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa
Vianna
, procuradora de Justiça - ID 34639981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
dia 18/04/2019, na Rua K, Bairro Residencial Ananias Martins, nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante por guardar, manter em depósito e fornecer 18 (dezoito) tabletes, com massa bruta de 16.160kg (dezesseis quilos e cento e sessenta gramas); 02 (duas) porções, com massa bruta de 55,960g (cinquenta e cinco gramas e novecentos e sessenta miligramas), e 03 (três) porções, pesando 25,950g (vinte e cinco gramas e novecentos e cinquenta miligramas), sendo os tabletes maconha e as duas porções cocaína. [...]

Adequando-se a conduta de GILVAN ALVES BARRETO ao disposto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, c/c artigo 61, I, do Código Penal [
...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 30119952)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, assim, CONDENO o acusado GILVAN ALVES BARRETO, já qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no Artigo 33, “caput” da Lei no 11.343/2006. [...]

Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial.

Deixo de considerar os antecedentes do réu, a fim de evitar o bis in idem.

Quanto à sua conduta social e sua personalidade, não há dados para análise e laudo específico.

Também não há nada a considerar a respeito dos motivos do crime, senão o já elementar ao tipo de que visa à obtenção de dinheiro fácil, pela via criminosa.

Quanto às circunstâncias e consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência de referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade.

A vítima (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Referente a natureza das drogas apreendidas trata-se de MACONHA e COCAÍNA, sendo esta uma do psicotrópico mais devastadores da vida humana, razão qual considero referida circunstância desfavorável ao acusado.

No que diz respeito à quantidade da droga apreendida, trata-se de 16,160kg, de modo que tal fato deve ser sopesado em desfavor do acusado.

Por essas razões, a pena base pelo crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 deve ser fixada acima do seu mínimo legal, encontrando a reprimenda em 06 (seis) anos meses de reclusão.

Quanto à multa, ela deve ser fixada também acima do mínimo legal, em 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Artigo 4o do CP c/c Artigo 43 da Lei de Drogas).

Na segunda fase, hei de reconhecer a agravante da reincidência, posto que o acusado ostenta condenação nos autos de n° 632518, bem como, considerando que a confissão foi utilizada efetivamente como um dos elementos de convicção, impõem-se a aplicação da atenuante prevista no Artigo 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal, por força da Súmula 545-STJ, todavia, em razão do disposto no Artigo 67 do Código Penal, as compenso. [...]

Já na terceira fase, inexistem majorantes a serem consideradas no caso em apreciação, não incidindo, na espécie, causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, face o acusado ser reincidente.

Portanto, a pena final a que se chega pelo crime de tráfico, na terceira e última fase da dosimetria, é a de 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torno definitiva. [...]

Levando-se em consideração a reincidência do acusado, estabeleço como regime de cumprimento de pena o FECHADO, vez que o mesmo não se enquadra na hipótese elencada do Artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal [...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 30120485)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, a natureza e quantidade das drogas apreendidas.

As consequências do tráfico de drogas à sociedade são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas para o agravamento da pena-base, segundo entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (REsp 1135435/ES - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.2.2016; Ap 14595/2018 - Relator: Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018).

A quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas [aproximadamente 16,160kg de maconha e 26g de cocaína] autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 523.453/ES - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE] - 29.10.2019; STJ, AgRg no HC 532.802/MS, Relator:

Min. Joel Ilan Paciornik -19.12.2019; STJ, AgRg no REsp No 1852997/MS, Relator: Min. Jorge Mussi - 14.2.2020).

Afastada a avaliação negativa de uma circunstância judiciai [culpabilidade], redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, consideradas a prevalência da natureza e quantidade de drogas e a exasperação conferida pelo juiz da causa (STJ, HC no 201.664/DF - Relator: Min. Gurgel de Faria - 16.11.2015).

Na segunda fase, reconhecidas a reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante, à época do fato [18.4.2019], possuía condenação por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, com trânsito em julgado em 17.6.2015 (Sistema
Primus
- Código 632518), e confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), preserva-se a compensação entre ambas, por serem igualmente preponderantes, ao que transforma-se a pena base intermediária

5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, em intermediária.

Na terceira fase, por inexistirem causa de aumento ou de diminuição de pena, torna-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão das circunstâncias judicias desfavoráveis [quantidade e natureza da droga] e da reincidência (STJ, AgRg no HC 557.946/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020